Tribunal: TCU
Processo: 037.348/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13793/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.348/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fatima Bevilaqua Contursi (XXX.593.337-XX); Luis Carneiro de Castro (XXX.054.701-XX); Luiz Fernando Oliveira Abreu (XXX.753.743-XX); Luiz Roberto Dias dos Santos (XXX.922.860-XX); Maria Celia Menezes da Luz (XXX.065.757-XX); Maria Rosa dos Santos Correia (XXX.875.327-XX); Maria do Carmo da Silva (XXX.616.002-XX); Monica Muniz Melhem (XXX.844.127-XX); Sheila Maria da Silva Moraes (XXX.626.937-XX); Wilma da Rocha (XXX.022.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.